Tribunal: STF
Processo: AO 1420
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO E INCORPORAÇÃO PELOS MAGISTRADOS TRABALHISTAS DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA DEFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FEVEREIRO DE 1995. ADI 1.899/DF. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL PARA A MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS. ARTS. 37, INC. X E XIII, E 93, INC. V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.